Tribunal: TJPA
Processo: 0811053-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811053-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON OLIVEIRA GOMES

IMPETRANTE: JOSE RUDIVALDO DA SILVA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
SEM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 288 E 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CAUTELARIDADE AUTORIZADORES DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A custódia preventiva é medida extrema, devendo ser admitida apenas em casos de patente excepcionalidade, todavia, estando a decisão impugnada suficientemente motivada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, com espeque nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado;

2. As condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, sem pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, dr. JOSÉ RUDIVALDO DA SILVA GOMES, em favor do nacional JEFFERSON OLIVEIRA GOMES, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 15061837, em síntese, que o impetrante que o paciente foi preso em sua residência, após ter sido determinada sua prisão preventiva, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 288 e 155, § 4º, II, do CPB.

No entanto, aduz que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, ressaltando que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, assim como por ser o paciente possuidor de qualidades pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Ao final, pugna pela concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de revogar a prisão preventiva, mediante a expedição do respectivo alvará de soltura ou pela aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

Junta documentos, Id. 15061839 a 15061839.

Ausente pedido liminar, foram requisitadas as informações, Id. 15093027, sendo prestadas na Id. 15166779, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 15222548.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer da ordem e denegá-la.

Pois bem.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente que possa, nesse momento, ensejar a sua liberdade, pois conforme esclarecido pelas informações a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está apoiada em elementos, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa,
verbis
:

“
DA PRISÃO PREVENTIVA

A Legislação Processual Penal ensina que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam: fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Quanto aos indícios de autoria, destaco o depoimento prestado pelos próprios locatários dos veículos, que admitiram terem sido aliciados pelos investigados e recebido valores indevidos antes da formalização dos contratos, cientes de que os carros seriam subtraídos pelos autores.

O esquema consistia em falsas locações de veículos pertencentes a empresas locadoras de automóveis na região metropolitana de Belém/PA. Os locatários, na verdade, firmavam contrato com as empresas com a intenção de furtar o automóvel e não de utilizá-lo da maneira convencionada, sendo este apenas o meio fraudulento para inversão da posse do bem.

Destaca-se que, todos os automóveis possuíam rastreadores, e após obterem a posse dos veículos com a “falsa locação”, os aparelhos eram retirados dos carros pelos criminosos, demonstrando o aperfeiçoamento do grupo nessa modalidade delitiva. Assim, após impossibilitarem o rastreio dos veículos, os carros eram vendidos para receptadores do interior do Estado, conforme se depreende dos depoimentos colhidos em sede policial.

In casu, considero que o modus operandi do delito revela a gravidade do crime, posto que se refere a um furto qualificado, cometido em associação criminosa que atua de maneira reiterada nessa modalidade de delito.

No mais, observo que os investigados apresentam uma extensa certidão de antecedentes criminais (Id ́s 93595242, 93595244, 93595245 e 93595246), o que evidencia a periculosidade dos agentes e a necessidade da decretação da custódia cautelar para coibir a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

Neste sentido, há jurisprudência:

(omissis)

Cumpre salientar que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato.

Isto posto, secundado no parecer ministerial e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JEFFERSON OLIVEIRA GOMES, INFOPEN 179279, CPF 480.465.312- 00, filho de Maria Dalva da Silva Oliveira e José Durivaldo da Silva Gomes, natural de Belém/PA, nascido em 19/01/1975, MANOEL DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO JUNIOR, alcunha “JÚNIOR BB”, INFOPEN 190860, CPF 00572650205, filho de Maria Ribeiro Assunção e

Manoel da Conceição Assunção, natural de Benevides/PA, nascido em 22/04/1991; PAULO ADRIANO RIBEIRO OLIVEIRA, CPF 927.806.522-68, filho de Nair Ribeiro Oliveira e Manoel Antônio dos Reis Oliveira, natural de Ananindeua/PA, nascido em 09/03/1989, PAULO SÉRGIO BARBOSA COSTA, INFOPEN 313475, CPF 023.731.322-73, filho de Eliana da Silva Barbosa e Isac Silva Costa, natural de Belém/PA, nascido em 18/09/1994, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal a fim de garantir a ordem pública, devendo ser expedido Mandado de Prisão Preventiva contra os mesmos.” <sic>

Nesse cenário, concluo que além de presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar (arts. 312 e 313, do CPP), também decorreu de fundamentação expressa e em termos claros e objetivos, inexistindo medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar andamento do feito.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

No mais, ressalto que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas não são suficientes para obstar a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é devida.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre,
in casu
.

4. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 698.488/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Por tais razões, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 15/09/2023